Tribunal: TJPA
Processo: 0800634-54.2024.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13611 - Restabelecimento de Pagamento de Vantagem Remuneratória
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800634-54.2024.8.14.0034

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUA

APELADO: JOSE REGINALDO PEREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO EM VEZ DE RECURSO INOMINADO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Nova Timboteua contra sentença proferida em ação de cobrança que tramitou sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, a qual julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento de valores retroativos decorrentes de progressão funcional de servidor público, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível apelação contra sentença proferida no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a interposição de recurso inadequado pode ser admitida com base no princípio da fungibilidade recursal, bem como se o recurso foi tempestivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O feito tramita sob o rito da Lei nº 12.153/2009, sendo aplicável o microssistema dos Juizados Especiais, que prevê como recurso cabível o recurso inominado, nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/1995.

4.

A apelação é incompatível com o sistema dos Juizados Especiais, que possui disciplina recursal própria, afastando a incidência das regras do Código de Processo Civil nesse ponto.

5.

A interposição de apelação em lugar de recurso inominado configura erro grosseiro, pois não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

6.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que o erro na escolha do recurso, em hipóteses como a dos autos, impede seu conhecimento.

7.

O recurso também é intempestivo, pois interposto fora do prazo de 10 dias previsto para o recurso inominado no âmbito dos Juizados Especiais, não se aplicando o prazo em dobro da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença proferida no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública somente é impugnável por recurso inominado.

2.

A interposição de apelação em substituição ao recurso inominado configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3.

O prazo recursal nos Juizados Especiais é de 10 dias, não se aplicando a prerrogativa de prazo em dobro da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.009 e art. 1.026, §2º; Lei nº 9.099/1995, art. 41; Lei nº 12.153/2009, art. 7º; Lei nº 8.177/1991, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Proc. nº 0858699-51.2023.8.14.0301; TJPA, Apelação nº 9900972; STJ, AgInt no RMS 59.444/MG.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16.04.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua, que, nos autos da
Ação de Cobrança
, julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento de valores relativos à promoção funcional do autor, com efeitos retroativos, observada a prescrição quinquenal.

Historiando os fatos, Jose Reginaldo Pereira De Souza ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é servidor público municipal desde 01/08/2005, sustentando que a Lei Municipal nº 194/2011, alterou a Lei Municipal nº 53/2005, instituindo novo regime de ascensão funcional, reduzindo o interstício para progressão de 05 (cinco) anos para 03 (três) anos, com acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre os vencimentos a cada nível alcançado.

Aduziu que, não obstante a vigência da referida legislação, o Poder Executivo Municipal deixou de implementar as progressões funcionais a que teria direito, motivo pelo qual postulou a condenação do Município ao pagamento da quantia de R$ 14.166,60 (quatorze mil cento e sessenta e seis reais e sessenta centavos).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Pelo exposto, julgo o feito procedente o feito, condenando o requerido ao pagamento dos valores relativos a promoção funcional do requerente, com retroativo a contar o prazo prescricional de 05 anos da data do ingresso da ação, nos termos da Lei Municipal nº 53/2005, alterada pela Lei Municipal nº 194/11 e, por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Devem os valores serem apurados em fase de cumprimento da sentença, respeitado o teto dos juizados especiais, incidindo correção monetária pelo IPCA-E, calculada de acordo com o fixado no RE 870947 e no REsp 1.492.221/PR e juros pelo mesmo índice adotado para a remuneração dos depósitos da caderneta de poupança (art. 12 da Lei 8177/91), desde a data da citação.”

Inconformado com a sentença, o Município de Nova Timboteua interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, o apelante afirma que a sentença deixou de considerar as disposições da Lei Complementar Federal nº 173/2020, editada em razão da pandemia da COVID-19, a qual determinou a interrupção dos períodos aquisitivos para fins de concessão de anuênios, triênios, quinquênios e demais mecanismos equivalentes que impliquem aumento de despesa com pessoal, no período compreendido entre maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021.

Sustenta que o art. 8º, inciso IX, da referida lei vedou a contagem desse período para aquisição de vantagens por tempo de serviço, sem prejuízo do tempo para aposentadoria e outros fins. Assim, aduz que o triênio correspondente ao período de 2019-2021 não pode ser concedido, pois abrange período alcançado pela vedação legal.

Outrossim, impugna os cálculos apresentados pelo autor, afirmando que foram elaborados de forma unilateral e equivocada, pois teriam utilizado como parâmetro o mês exato de ingresso no cargo, quando, segundo a literalidade da legislação municipal, a implementação do acréscimo de 5% (cinco por cento) deveria ocorrer apenas no mês subsequente ao implemento do interstício de 03 (três) anos.

Por fim, requer o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença, reconhecendo a incidência da Lei Complementar Federal nº 173/2020, afastando-se o reconhecimento do débito relativo ao período vedado, compreendido entre maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021.

Em contrarrazões, Jose Reginaldo Pereira de Souza suscita, preliminarmente, a inadequação da via eleita, sustentando que a sentença foi proferida no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo incabível a interposição de apelação, pois o recurso adequado seria o recurso inominado, nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/1995, aplicado subsidiariamente pela Lei nº 12.153/2009. Argumenta tratar-se de erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade, requerendo o não conhecimento do recurso.

Ainda em preliminar, alega a intempestividade do recurso, afirmando que o prazo para recurso inominado é de 10 (dez) dias e que o Município não faria jus ao prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC no âmbito dos Juizados Especiais, razão pela qual o apelo estaria fulminado pela intempestividade.

No mérito, defende a legalidade da progressão funcional reconhecida na sentença, sustentando que a Lei Complementar nº 173/2020 não pode ser aplicada retroativamente para suprimir direitos adquiridos, invocando precedente do Supremo Tribunal Federal (ADI 6442) no sentido de que a norma não pode violar o princípio da segurança jurídica. Requer, assim, o não conhecimento da apelação ou, subsidiariamente, o seu desprovimento, com a manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio da 10ª Procuradoria de Justiça Cível, entendeu não ser necessária sua intervenção no feito, por se tratar de matéria eminentemente patrimonial, devolvendo os autos para regular prosseguimento.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Nova Timboteua contra sentença proferida pelo Juízo a quo que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por José Reginaldo Pereira de Souza, julgou procedente o pedido autoral para condenar o ente municipal ao pagamento de valores retroativos referentes à progressão funcional por triênio, nos termos da Lei Municipal nº 194/2011, no montante de R$ 14.166,60 (quatorze mil cento e sessenta e seis reais e sessenta centavos), conforme planilha de débitos juntada aos autos.

Antes de adentrar a qualquer discussão meritória, impõe-se o exame dos pressupostos de admissibilidade recursal, os quais constituem matéria de ordem pública e devem ser apreciados de ofício pelo órgão julgador.

No caso concreto, verifica-se, de plano, a manifesta inadequação da via recursal eleita.

Conforme se extrai da petição inicial, o autor expressamente requereu que a demanda fosse recebida sob o rito da Lei nº 12.153/2009 – Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, consignando tal pedido no item 4.1 dos requerimentos finais, além de ter atribuído à causa o valor de R$ 14.166,60 (quatorze mil cento e sessenta e seis reais e sessenta centavos), quantia inferior ao teto legal previsto para processamento perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Mais do que isso, consta dos autos que, no primeiro despacho proferido pelo Juízo de origem, houve expressa determinação de tramitação do feito sob o rito da Lei nº 12.153/2009. Conforme se verifica às fls. 31/32 dos autos, o magistrado consignou textualmente:
“Feito sob trâmite da Lei 12.153/09 – Juizado Especial”
, afastando, inclusive, a realização de audiência de conciliação em razão da repetitividade da demanda.

Portanto, não há qualquer dúvida de que a ação tramitou formalmente sob o microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, com observância das regras próprias desse rito, não se tratando de ação comum submetida ao procedimento ordinário do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a disciplina recursal aplicável é aquela prevista no art. 7º da Lei nº 12.153/2009, que determina a aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/1995, cujo art. 41 estabelece que da sentença caberá
recurso para a Turma Recursal
, no prazo de 10 (dez) dias, tratando-se do denominado recurso inominado.

A interposição de apelação, prevista no art. 1.009 do Código de Processo Civil, é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, porquanto estes constituem microssistema processual autônomo, com regras próprias.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a interposição de apelação contra sentença proferida no âmbito do Juizado Especial configura erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, justamente porque o regime recursal dos Juizados é especial, simplificado e de conhecimento obrigatório pelas partes e seus patronos. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível nesses casos, o que afasta a possibilidade de conversão da apelação em recurso inominado.

No âmbito deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, igualmente se reconhece que a sentença proferida sob o rito da Lei nº 12.153/2009 desafia exclusivamente recurso inominado, sendo incabível a apreciação de apelação. Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO CÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém. O recurso cabível, nos termos do art. 1.009 do CPC, seria a apelação, e não o recurso inominado, que possui previsão específica na Lei 9.099/1995.

II. Questão em discussão.

2. A questão central é a admissibilidade do recurso interposto erroneamente, considerando a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal nos casos de erro grosseiro.III. Razões de decidir.

3. O recurso inominado somente é cabível contra decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais, conforme o art. 41 da Lei 9.099/1995, enquanto as sentenças proferidas pelo juízo comum devem ser impugnadas por meio de apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.

4. O erro na escolha do recurso é considerado erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a impossibilidade de relevação desse equívoco.

5. Precedentes do TJPA, TJMG, TJRS, TJPR e do STJ reafirmam que a interposição equivocada de recurso inominado em vez de apelação impede seu conhecimento. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:

"O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando houver erro grosseiro na interposição do recurso, como ocorre na interposição de recurso inominado contra sentença proferida por juízo comum, quando o cabível seria a apelação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.009; Lei 9.099/1995, art. 41. Jurisprudência relevante citada: TJPA, 9900972; TJMG, Apelação Cível 1.0452.15.010209-6/001; TJRS, Apelação Cível nº 70078731023; STJ, AgInt no RMS 59.444/MG.

(0858699-51.2023.8.14.0301 - ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS - 1ª Turma de Direito Público. Data da publicação:08/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. ERRO GROSSEIRO. ART. 1009 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1- Cuida-se de demanda em que a parte autora alega que necessita de nutrição enteral normocalórica e normoprotéica acima mencionada (na quantidade de 1,2 litros/dia) para atender suas necessidades nutricionais, uma vez que se alimenta somente por sonda de gastrostomia. A sentença julgou procedente o pedido autoral. Interposição de Recurso Inominado.

2-
O recurso interposto não merece conhecimento. Isso porque o recorrente interpôs "Recurso Inominado" ao invés de "Recurso de Apelação", para reformar a sentença de procedência do pedido, fato que viola a regra disposta no art. 1009 do CPC/2015.

3-
A ausência do requisito intrínseco de admissibilidade. Não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, pois tal princípio somente pode ser aplicado quando, dentre outros requisitos, se constate a existência de dúvida justificável na doutrina e na jurisprudência acerca da interposição deste ou daquele recurso.

4- No caso em tela não há qualquer controvérsia doutrinária ou jurisprudencial que defenda ser cabível a interposição de Recurso Inominado na espécie, o que permite concluir que houve erro grosseiro na interposição do recurso. Precedentes.

5- Recurso não conhecido.

(TJPA, 9900972, 9900972, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-06, Publicado em 2022-06-15). (grifei).

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios firmou-se na mesma linha de entendimento, senão vejamos:

APELAÇÃO INTERPOSTA COMO RECURSO INOMINADO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
A aplicação do princípio da fungibilidade recursal, que possibilita o conhecimento de um recurso incabível como se cabível fosse, é limitada às hipóteses em que há dúvida objetiva a respeito do recurso adequado. Reputa-se dúvida objetiva quando há debate na doutrina e jurisprudência acerca do recurso próprio para uma determinada decisão.

2. No caso, todavia, há previsão expressa do recurso cabível, no artigo 1.009 do CPC, de modo que a interposição de recurso inominado, somente possível em face de sentença proferida por juiz do Juizado Especial Cível, constitui erro grosseiro, que obsta seu conhecimento.

3. Recurso não conhecido.

(TJ-RJ - APL: 00180656920188190014, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 08/04/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

RECURSO INOMINADO DIRIGIDO À TURMA RECURSAL, COM FUNDAMENTO NA LEI 9.099/95, INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. AÇÃO TRAMITADA PELO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO, NA JUSTIÇA COMUM. SITUAÇÃO QUE RECLAMAVA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO, O QUE AFASTA A APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.

PARA QUE O ERRO SEJA CONSIDERADO ESCUSÁVEL (E NÃO GROSSEIRO) DEVE HAVER DÚVIDA OBJETIVA SOBRE QUAL O RECURSO CABÍVEL, O QUE DEFINITIVAMENTE NÃO SE EVIDENCIA NA SITUAÇÃO ORA ANALISADA, EIS QUE AMBOS OS RECURSOS (INOMINADO E DE APELAÇÃO) TEM APLICABILIDADE DEFINIDA EM LEI. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJPR - 13ª C. Cível - 0004693-90.2014.8.16.0074 - Corbélia - Rel.: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira - J. 18.04.2018)

(TJ-PR - APL: 00046939020148160074 PR 0004693-90.2014.8.16.0074 (Acórdão), Relator: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 18/04/2018, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2018 - grifei)

No caso dos autos, o próprio sistema processual registra a classe originária como
“PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)”
, além de constar expressamente no despacho inaugural que o feito tramitava sob a Lei nº 12.153/2009, circunstância que afasta qualquer alegação de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

Ademais, o valor da causa — R$ 14.166,60 (quatorze mil cento e sessenta e seis reais e sessenta centavos) — encontra-se muito aquém do limite de 60 (sessenta) salários mínimos previsto na legislação de regência, reforçando a adequação da tramitação pelo Juizado Especial da Fazenda Pública.

Assim, a interposição de apelação revela inequívoco erro grosseiro na escolha do recurso, porquanto o ordenamento jurídico estabelece de forma clara e objetiva que o meio impugnativo adequado seria o recurso inominado. Não se trata de hipótese de dúvida razoável ou controvérsia jurisprudencial, mas de violação frontal à sistemática recursal própria do microssistema dos Juizados.

Diante desse cenário, impõe-se o
não conhecimento do recurso
, por manifesta inadequação da via eleita, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade.

Por fim, ainda que assim não fosse, observa-se que o recurso também se mostra intempestivo. Conforme certidão lavrada pela Secretaria de origem, consta que o recurso de apelação foi interposto em 05/02/2025, fora do prazo legal de 10 (dez) dias previsto para o recurso cabível no âmbito dos Juizados Especiais. Assim, mesmo sob a perspectiva da tempestividade, o recurso não preencheria os requisitos de admissibilidade, circunstância que reforça, por fundamento autônomo, o seu não conhecimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso de apelação
, em razão do erro grosseiro na escolha do meio impugnativo, bem como pela sua intempestividade, mantendo-se íntegra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026